Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-90.2014.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001185-
90.2014.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante COMERCIAL SUL
PARANÁ S/A AGROPECUÁRIA, é apelado ROQUE FERNANDES RIBEIRO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RUY COPPOLA E
KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001185-90.2014.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 5117 2/4
Apelação no 0001185-90.2014.8.26.0452
Apelante: Comercial Sul Paraná S/A Agropecuária
Apelado: Roque Fernandes Ribeiro
Interessado: Anísio Gobbo
Comarca: Piraju 2a Vara
Juiz: Acauã Muller Ferreira Tirapani
Voto no 5117
Parceria agrícola. Ação de cobrança. Contrato verbal. Prova
oral que comprova os fatos constitutivos do direito alegado
pelo autor. Remuneração devida pelos réus solidariamente, sob
pena de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 170/171,
acrescenta-se que a ação de cobrança ajuizada por Roque Fernandes
Ribeiro contra Comercial Sul Paraná S/A Agropecuária e Anísio Gobbo foi
julgada procedente, para condenar os réus a pagar ao autor R$ 17.690,00,
corrigidos do recebimento da inicial e acrescidos de juros de mora da
citação, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Inconformada, recorre a corré Comercial Sul
Paraná, alegando que não há prova dos fatos constitutivos do direito do
autor, com quem não celebrou qualquer tipo de contrato. Aduz que a
cobrança deve ser direcionada unicamente em relação ao corréu Anísio.
Pede o provimento do recurso (fls. 200/207).
Recurso tempestivo, preparado e contrariado a fls.
217/219.
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001185-90.2014.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 5117 3/4
Com efeito, ao cabo da instrução processual,
conclui-se que o autor prestou serviços de colheita e transporte da soja
plantada na propriedade do réu Anisio para a corré Sul Paraná, de sorte que
correta a conclusão do i. juiz sentenciante no sentido de que “o autor é
terceiro contratado que auxiliar no cumprimento do negócio jurídico firmado
entre os réus”.
Em suma, ambos os demandados se valeram dos
serviços prestados pelo autor, ao passo que eventual ajuste entre eles, no
que toca à responsabilidade pelo pagamento de tais serviços, para além de
não comprovado nos autos, configura-se “res inter alios acta” em relação
ao demandante e não afasta o seu direito ao recebimento da remuneração
que lhe é devida, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa dos
réus.
Veja-se que as testemunhas Helen, Norberto,
Marcelo e Valdemir contaram que a colheita era acompanhada e fiscalizada
por preposto da empresa apelante, de sorte que a ré não pode sequer
alegar que desconhecia a prestação dos serviços por parte do autor.
Como se não bastasse, a testemunha Ordilei da
Silveira, que trabalhava para a empresa apelante, afirmou categoricamente
que o autor foi contratado pela ré para prestar serviços na propriedade de
Anisio.
Por fim, extrai-se dos depoimentos colhidos nos
autos que a praxe local era a celebração de contratos verbais entre a
empresa, os produtores rurais e os agricultores, de sorte que a tese de
inexistência de instrumento contratual em nada favorece aos réus.
A r. sentença deu, portanto, correta solução à lide
ao condenar os réus solidariamente ao pagamento dos serviços prestados
pelo autor e merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001185-90.2014.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 5117 4/4
11, do CPC, 15% do valor atualizado da condenação.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora